Tribunal: STF
Processo: ARE 1496315
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Suprema.



    A parte embargante sustenta a existência de erro de fato e contradição no julgado embargado, haja vista que não houve pronunciamento definitivo na ADC nº 84, bem como em razão de não haver jurisprudência dominante sobre o tema.



    É o relatório.



    Decido.



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.



    Com efeito, a decisão embargada é clara. Como restou consignado, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC nº 84 - MC, redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, concluiu que “o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal”.



    Registre-se, de mais a mais, que, como bem asseverou o Ministro Alexandre de Moraes (RE nº 1.469.317/SC-AgR), o próprio Plenário da Corte, em caso análogo, também já aplicou em julgamento de caso concreto a orientação firmada na ADC nº 84/DF-MC-Ref. Sobre o assunto: RE 1.467.391-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 29/2/24.



    Ainda, no mesmo sentido, os recentes precedentes de ambas as Turmas:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E DA COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. DECRETO N. 11.374/2023. AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO, DE RESTABELECIMENTO OU DE MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NAO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Decreto n. 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal (ADC 84 MC-Ref/DF, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16/6/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (RE 1.486.797 AgR, Relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje 14/6/2024)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. DECRETO N. 11.374/2023: INSTITUIÇÃO, RESTABELECIMENTO OU MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SOBRESTAMENTO DO RECURSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 84/DF: DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (RE 1.483.630 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 22/5/2024)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. PIS e COFINS. 4. Decreto 11.374/2023. Não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo. 5. Inexistência de violação ao princípio da anterioridade nonagesimal. 6. Aplicação do entendimento firmado no julgamento da ADC 84 MC-Ref. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem. (RE 1.471.954 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 25/4/2024)



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REDUÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE PIS E COFINS CONCEDIDA PELO DECRETO 11.322/2022, REVOGADO PELO DECRETO 11.374/2023. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADC 84 MC-REF E RE 1467391-AGR. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na origem, NCA TÊXTIL LTDA impetrou Mandado de Segurança requerendo que a autoridade coatora “se abstenha de aplicar os arts. 1º, II, 3º, I, e 4º, todos do Decreto nº 11.374/23, até 02/04/2023 (inclusive), possibilitando o recolhimento da contribuição ao PIS e da COFINS pelas alíquotas de 0,33% e 2%, respectivamente, nos moldes determinados pelo Decreto nº 11.322/22, em obséquio ao princípio da anterioridade nonagesimal, forte no art. 195, §6º da Constituição”. 2. O Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou o tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal. Não cabe invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada. Precedente: ADC 84 MC-Ref, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/6/2023. 3. Tal entendimento foi chancelado pelo PLENÁRIO no julgamento do RE 1.467.391-AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, DJ de 29/2/2024. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.469.317 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 8/4/2024)



    A embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios.



    Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MERO INCONFOMISMO NÃO CARACTERIZA OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. Mero inconformismo não caracteriza omissão para fins de oposição de embargos de declaratórios. 



    2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário. 



    3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados”. (ADI 4883 ED, Tribunal Pleno, Min. Rel. Edson Fachin, DJe 09/10/2020).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente